Tribunal: STF
Processo: HC 116218
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 



    1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ofende o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator que enfrenta diretamente o mérito do habeas corpus, sem submetê-lo à apreciação do órgão competente. Precedentes.



    2. Ordem concedida.